Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708996-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENICE DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENICE DE VASCONCELOS em face da decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada no 0742896-13.2021.8.07.0001, integrada por embargos de declaração rejeitados, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteada pela parte (id 114470030 e 115438222 – origem). Em suas razões recursais, a autora agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem. Aduz que não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, e que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo. Argumenta que houve violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva pela instituição financeira ré, considerando que o valor devido após a quase totalidade do pagamento é três vezes superior ao valor financiado. Sustenta a possibilidade da consignação em pagamento dos valores que entende devidos, ao argumento de que cláusulas abusivas estão sendo discutidas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar: i) a não inclusão do nome da autora agravante nos cadastros de restrição ao crédito; ii) a manutenção na posse do veículo; iii) a autorização para realização dos depósitos das parcelas vencidas e vincendas em valores que entende devidos, com o fim de afastar a mora; e, alternativamente, a autorização para realizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos IDs 33815861 e 33815863. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que restou firmado entre as partes contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (ID110618751). A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo a autora ciência do contrato e de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Assim, não há que falar em consignação das parcelas que a autora entende devidas, uma vez que tal matéria está atrelada ao mérito da ação revisional e não se vislumbra risco de prejuízo irremediável, porquanto, em caso de procedência do feito de origem, os valores cobrados a maior deverão ser devolvidos à autora. Ademais, não restou comprovada a iminência ou efetiva negativação do nome da autora, tampouco busca e apreensão do veículo, não se vislumbrando risco de dano imediato. Outrossim, a ação revisional não obsta eventual direito da credora em buscar o bem alienado fiduciariamente, pois se tratam de ações autônomas, não havendo, portanto, que se falar em manutenção da posse do veículo em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora